Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714398-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VICTOR NEVES MARTORELLI, NOELLE RHAYANE SOUSA OLIVEIRA MOREIRA DO VALE D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se a parte apelada (Victor Neves Martonelli e Noelle Rhayane Sousa Oliveira Moreira do Vale) para se manifestar sobre a petição de ID 31466679, juntado pela parte apelante. Prazo 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator